Tribunal: TJBA
Processo: 8002046-37.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002046-37.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

APELADO: JOELMA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o ente municipal em face da sentença que o condenou ao pagamento da gratificação natalina e das férias acrescidas do terço constitucional à servidora pública ocupante de cargo em comissão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento, das férias, acrescidas do terço constitucional, e da gratificação natalina, pela parte ré, ora apelante, à parte autora, ora apelada.

III. Razões de decidir

3.
O servidor público municipal, seja efetivo ou comissionado, faz jus ao recebimento de seus vencimentos e verbas acessórias, vide artigos 7º, VIII e XVII, 37, II e X, e 39, §3º, da Constituição Federal.

4. No caso dos autos, a autora, ora apelada, comprovou que exerceu cargo público, entre 2017 e 2020, não recebendo as verbas de gratificação natalina e férias acrescidas do terço constitucional.

5. O réu, ora apelante, de sua parte, não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito
reivindicado
na inicial, ônus que lhe incumbia.

6. O fato de o cargo exercido ser de livre nomeação e exoneração não exime o ente público do pagamento das verbas constitucionalmente previstas ao servidor público.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002046-37.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IRARA
e como apelada
JOELMA DE JESUS SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator